Tribunal: TJMT
Processo: 1008180-45.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008180-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DERCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 326.689.610-68 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DERCIO ANTONIO DA SILVA
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO AGIBANK S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor idoso contra sentença de improcedência em ação declaratória c/c indenização por dano moral, fundada na alegação de inexistência de contratação de empréstimos consignados e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, atribuídos aos bancos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida dos produtos financeiros ofertados pelas instituições bancárias por meio digital com uso de biometria facial;

(
ii
) verificar a presença de vício de consentimento, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso;

(
iii
) definir a responsabilidade civil dos bancos por eventuais descontos indevidos;

(
iv
) aferir a legitimidade da devolução simples ou em dobro dos valores descontados, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC e o regime da responsabilidade objetiva, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A contratação digital por biometria facial impõe dever de cautela acentuado, sobretudo diante da
hipervulnerabilidade
do idoso, o que exige demonstração robusta da manifestação válida da vontade.

5. Os bancos apelados não comprovaram, mediante documentos seguros, a existência de consentimento livre, informado e rastreável do consumidor, tampouco autenticidade da cadeia contratual, configurando falha na prestação do serviço.

6. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral atrai a aplicação dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, impondo à parte que produziu o documento o ônus da prova da autenticidade impugnada.

7. Os descontos no benefício previdenciário, realizados com base em contratações viciadas, são indevidos e configuram ilícito civil passível de indenização.

8. A devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de prova de má-fé das instituições financeiras, conforme jurisprudência do STJ.

9. Os transtornos gerados pela cobrança indevida e a inércia das instituições em comprovar a regularidade da contratação caracterizam abalo moral indenizável, superando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos bancários celebrados por meio digital com biometria facial, incumbe à instituição financeira demonstrar a manifestação válida da vontade do consumidor, especialmente quando se tratar de pessoa idosa.

2. A ausência de prova inequívoca do consentimento do consumidor autoriza a declaração de nulidade do contrato e torna indevidos os descontos dele oriundos.

3. A falha na prestação de serviço bancário decorrente de contratação viciada impõe o dever de indenizar por danos morais.

4. A restituição dos valores descontados deve observar a forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III e VI; 14, caput e § 3o; 22; 39, IV; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA; TJMT,
Ap

Cív
no 1011331-28.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07.08.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível da Comarca de Comodoro
, nos autos da Ação Declaratória no
1008180-45.2024.8.11.0040
, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo
a quo
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 160384182), autorizando os requeridos a retomarem os descontos conforme os contratos celebrados, observados os limites legais da margem consignável.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Do
error
in
judicando
– Necessidade de reforma da sentença
.

2
.
Da desconsideração da condição de
hipervulnerabilidade
do idoso.

3.
Ausência de manifestação de vontade válida nas contratações digitais
.

4.
Da violação ao dever de informação ao consumidor.

Os bancos apelados apresentaram suas contrarrazões (ID.
304955897; 304955898; 304955903
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DERCIO ANTONIO DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO AGIBANK S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Declaratória no 1008180-45.2024.8.11.0040, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 160384182), autorizando os requeridos a retomarem os descontos conforme os contratos celebrados, observados os limites legais da margem consignável.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1.
Da regularidade
dos negócios jurídicos
sub judice
.

Sustenta a parte apelante, ter sido surpreendid
o
com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário, vinculados a supostos contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignado firmados com os bancos requeridos. Afirma jamais ter contratado os referidos produtos com o Banco Pan e o Banco
Agibank
, além de alegar que o empréstimo celebrado com o Banco Santander teve valor creditado em montante inferior ao contratado, oriundo de refinanciamento efetuado sem a sua anuência.

O juízo a quo, em sentença, entendeu que os contratos apresentados estavam em conformidade com a legislação vigente e com as normas do Banco Central do Brasil, ressaltando que os cartões de crédito consignado constituem produtos regulamentados, dotados de características
específicas que os diferenciam dos empréstimos tradicionais, sendo legítima sua comercialização pelas instituições financeiras.

Por fim, destacou a conduta processual do autor, que somente questionou a validade dos contratos após longo período de utilização dos valores e pagamento das parcelas, o que iria de encontro ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Não havendo ilegalidade nas contratações ou nos descontos realizados, o magistrado entendeu não haver fundamento para repetição de indébito ou condenação por danos morais
, motivo pelo qual, julgou improcedente
s os pedidos iniciais do requerente.

Pois bem.

É cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possui
idade superior a 70
(se
tenta
) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1o do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Com efeito, compulsando detidamente o feito, observa-se que a
s
operaç
ões
financeira
s

supostamente realizada com as instituições financeiras BANCO PAN S.A. e BANCO AGIBANK S.A
,
foram
formalizada
s
por meio de ambiente digital
(
ID 304955866; 304955855
)
,
via biometria facial
, procedimento que exige rigoroso exame quanto à higidez da manifestação de vontade do
consumidor, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional que caracteriza a relação consumerista.

Ocorre que o
s
banco
s

apelados
, apesar de instado
s
a tanto, não logr
aram
êxito em comprovar a anuência livre, consciente e inequívoca
do consumidor
à contratação do
s
referido
s
mútuo
s
, tampouco demonstrou, por meio de documentos robustos, a regularidade e idoneidade da cadeia de eventos que culminaram na formalização do negócio jurídico.

A ausência de comprovação da contratação de forma clara, mediante elementos que assegurem a autenticidade da assinatura eletrônica, a rastreabilidade do consentimento e a efetiva ciência do consumidor acerca dos encargos financeiros assumidos, inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato supostamente celebrado e, por conseguinte, da legalidade dos descontos realizados.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por Banco
Agibank
S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Adelina Pires
Gustmann
, consumidora idosa, que alegou não ter contratado empréstimo consignado com o banco, mas ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora. O banco apelante defende a regularidade da contratação e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização, a compensação de valores e a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico com utilização de biometria facial; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço ao permitir a celebração do contrato sem consentimento válido; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil do banco e consequente dever de indenizar por danos morais; e (
iv
) avaliar a possibilidade de compensação de valores e a adequação dos consectários legais e do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, especialmente com uso de biometria facial, exige redobrada cautela, sobretudo em se tratando de consumidores idosos, cuja
hipervulnerabilidade
demanda maior diligência por parte do fornecedor para garantir consentimento válido e manifestação livre de vontade.

A divergência entre os dados cadastrais da autora — como endereço e conta bancária — e os utilizados na contratação, aliada à ausência de comprovação robusta da manifestação de vontade, fragiliza a tese do banco e reforça a presunção de vício de consentimento.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão da responsabilidade em razão de fortuito interno.

A falha na prestação do serviço bancário, ao permitir contratação fraudulenta que gerou descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza ato ilícito indenizável, violando o dever de segurança e informação do CDC.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o porte do réu, a gravidade do ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A restituição dos valores descontados deve observar a forma simples, com compensação autorizada da quantia efetivamente creditada na conta da autora, uma vez não impugnada a sua titularidade.

Os consectários legais devem ser ajustados conforme o novo regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da nova norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado por biometria facial com consumidora idosa exige prova inequívoca da manifestação válida de
vontade, sob pena de nulidade do contrato por vício de consentimento.

A divergência entre dados contratuais e os registros oficiais do consumidor, somada à ausência de verificação eficaz da identidade, configura falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre do risco do empreendimento, sendo devida indenização por danos morais em razão de descontos indevidos.

É admissível a compensação de valores efetivamente creditados, desde que comprovada a titularidade da conta de destino.

Os juros e correção monetária devem observar o regime legal vigente à época da condenação, com aplicação da Taxa Selic após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III e VI; 14, 22, 39, IV; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 487, I; CC/2002, art. 406 e § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI no 0001966-69.2023.8.16.0034, Rel. Maria Fernanda
Scheidemantel
Nogara Ferreira da Costa, j. 18.03.2024; TJ-RJ, Apelação no 08052436720228190210, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 05.02.2024; TJMG, AI no 1.0000.21.193177-9/001, j. 09.03.2022.

(N.U 1011331-28.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
(
g.n
.)

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações
dos bancos requeridos
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No que concerne ao contrato de refinanciamento

verifica-se que a instituição financeira deixou transcorrer a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato impugnado, especialmente diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

É cediço que, em caso de impugnação
específica
pelo consumidor, compete à parte que produziu o documento comprovar a regularidade do contrato em questão.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).

Portanto,
o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., igualmente
não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, não restou demonstrada a
ir
regularidade dos negócios jurídicos celebrado entre as partes, evidenciando-se a responsabilidade civil dos bancos apelados. Assim, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo consumidor apelante, com a consequente reforma da sentença.

2. Da
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
.

Com relação à tese em questão, entendo que merece
parcial
acolhimento, tendo em vista a comprovação da ocorrência de vício de consentimento no
s
negócio
s
jurídico
s
celebrado
s
entre as partes
.

Isso porque
, verifica-se que a instituição financeira
locupletou-se
ilicitamente,
ao realizar descontos
no benefício
previdenciário
, oriundos de contratos
formalizados sem anuência do consumidor
.

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser acolhido a tese recursal em referência, para ocorra a devida restituição de valores descontados indevidamente.

Todavia, no que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé,
cujo deve ser aferido em sede de liquidação de sentença
.

3. Da
existência de
provas
dos danos morais.

Assim, no que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do desconto indevido perpetrado pelas requeridas no benefício previdenciário da parte apelante, proveniente de contratos eivados de vícios de consentimento
,
o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser
acolhida
, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário,
proveniente de contrato
s
celebrados sem a anuência do consumidor,
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Por tais razões, deve ser acolhido o pleito recursal
, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da
s
instituiç
ões
financeira
s
, ante a falha na prestação do serviço.

4. Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Com relação
ao quantum indenizatório a título de danos morais, entendo que
restou demonstrado que a parte apelante foi submetida a situação de manifesta lesão moral, decorrente da indevida contratação de
crédito bancário
sem sua anuência válida, o que implicou descontos reiterados em proventos de natureza alimentar, além do dispêndio de tempo e energia na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia, culminando na judicialização do conflito.

Nesse ponto recursal, condeno os bancos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

cada
, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à
s
parte
s
recorrida
s
, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
os seguintes fins:

Reformar a sentença para declarar a nulidade dos contratos
sub judice
;

C
ondena
r
os bancos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada
;

Determinar a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, facultada a compensação de valores, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025